Tribunal: STJ
Processo: 2238712-41.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845069 - SP (2025/0026336-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
ADVOGADOS
: IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 27cc2f32-bd40-4eb6-b073-984d11c03a12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845069 - SP (2025/0026336-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
ADVOGADOS
: IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SALGUEIRO INDUSTRIA E
COMERCIO DE ACO LTDA. contra decisão por mim proferida, por meio da qual não
foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 323-326).
Pondera a parte agravante que, "além de um julgado de 23.05.2024, trouxe
julgados de 2010 e 2011, de modo a demonstrar que não houve alteração da
jurisprudência deste E. Superior Tribunal de Justiça, que corroboram a sua pretensão" (fl.
351).
Argumenta que "não há que se falar na aplicação do artigo 932, inciso III do
Código de Processo Civil e do Enunciado da Súmula no 182/STJ" (fl. 352).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos para a
apreciação da Segunda Turma desta Corte Superior.
Não foi apresentada resposta ao recurso.
Documento eletrônico VDA50529809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: de0e59cc-8b2e-493e-af78-7a697820df73

É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
a) aresto atacado estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior; e b)
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e
prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não
estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, inciso X, do CPC/2015 não
alcança, em regra, as pessoas jurídicas, bem como quanto à aplicação do art. 836 do
CPC, e nem comprovou que os precedentes apontados na decisão agravada seriam
inaplicáveis à hipótese dos autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de
comprovar a incorreção do
que não admitiu o apelo
decisum
nobre.
Na espécie, quanto ao fundamento de que a impenhorabilidade inserida no art.
833, inciso X, do CPC/2015 não se aplica às pessoas jurídicas, a parte agravante se
limitou a citar julgados antigos, proferidos em 2010 e 2011 (fls. 292-293); outrossim, no
que tange à aplicação do art. 836 do CPC, não foram indicados acórdãos proferidos por
esta Corte Superior.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CERRADA (COMPLETA) DOS
FUNDAMENTOS DO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL REALIZADO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 932,
III, DO CPC/2015. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELA CORTE ESPECIAL NO
EARESP 701.404, DJE
.
30/11/2018
1. Da análise das razões do agravo de fls. 542-548 e-STJ, verifica-se que a
agravante não citou nenhum precedente deste STJ para impugnar de forma
específica o fundamento da decisão agravada que entendeu que o acórdão recorrido
estaria em consonância com a jurisprudência do STJ. Não houve, também,
argumentação no sentido da distinção do caso dos autos em relação precedentes do
STJ que atraíram a aplicação da jurisprudência desta Corte. Dessa forma, não foi
impugnado especificamente o supracitado fundamento do juízo negativo de
admissibilidade do recurso especial. Ressalte-se que a impugnação de fundamento
que aplica a jurisprudência do STJ pressupõe a demonstração, a cargo da agravante,
de que a atual jurisprudência do STJ não estaria no sentido do acórdão recorrido ou
de que os precedentes citados não seriam aplicáveis a hipótese em razão de
, o que não ocorreu na hipótese.
distinguishing
Documento eletrônico VDA50529809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: de0e59cc-8b2e-493e-af78-7a697820df73

2. A Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp no 701.404, Rel. p/
acórdão, Min. Luis Filipe Salomão, DJe
, consolidou orientação no
29/11/2018
sentido de que a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal, sendo seu
dispositivo único, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso, de modo que não há capítulos autônomos nesta decisão. Na oportunidade
ressaltou-se que "a decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade,
nos exatos termos das disposições legais e regimentais".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.758.414/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no
3/5/2021
6/5/2021
original.)

Por conseguinte,
que aplicam-se, à hipótese dos autos, o art. 932,
reafirmo
inciso III, do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável
in verbis
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante não se
insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
Documento eletrônico VDA50529809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: de0e59cc-8b2e-493e-af78-7a697820df73

atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042,
, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
caput
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
19/9/2018
DJe de
.)
30/11/2018

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50529809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: de0e59cc-8b2e-493e-af78-7a697820df73

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.069 / SP
Número Registro: 2025/0026336-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1287617323 1288632442 1289393256 1290288643 1290607526 1294715918 1299888388 1308013920
1308405530 1308543221 1311940746 1319319551 1320556882 1322329239 1338004739 1338232595
1338665874 1339585903 1339586113 15039659820228260014 22387124120238260000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
ADVOGADOS : IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
ADVOGADOS : IVAN NADILO MOCIVUNA - SP173631
RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50819417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: fd4c3462-ed5f-46d0-8747-16a5f30b5dcd

ADVOGADOS : ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - PE019353
ANTONIO AUGUSTO BENNINI - SP208954
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: fd4c3462-ed5f-46d0-8747-16a5f30b5dcd